Tribunal: CARF
Processo: 16327.914243/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914243/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.523 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
BANCO NOSSA CAIXA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 20/03/2009
RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Para comprovar o seu direito creditório, é dever do contribuinte carrear aos
autos elementos de prova que demonstrem a motivação das retificações das
declarações, em especial da DCTF, quando esta retificação se dá após a
emissão do Despacho Decisório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 16327.914244/2009-75, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.522, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Como se observa do Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil, o pedido de compensação transmitido pelo contribuinte, ora Recorrente, não
foi homologado, uma vez que "a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914243/2009-21
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.523 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914243/2009-21

relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos, do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
O direito creditório indicado no pedido de compensação seria referente a IRRF
(cód. receita 0561), com débito nela declarado, supostamente recolhido a maior pelo
contribuinte.
Intimado do referido despacho, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que o crédito não foi identificado, uma vez que olvidou-
se de retificar a sua DCTF, mas que promoveu a retificação da sua declaração após a emissão da
decisão daquela Delegacia da Receita Federal.
Com a Manifestação de Inconformidade, o contribuinte apresentou apenas os
documentos constitutivos, o DARF com o suposto recolhimento indevido ou a maior, a DCTF
retificada e resumo da folha de pagamento, nada mais.
Em um primeiro momento, contudo, o apelo do contribuinte foi considerado como
intempestivo pela DRJ, não sendo analisado o mérito da Manifestação de Inconformidade
apresentada.
Em novo julgamento realizado, nos termos determinado pelo CARF, a DRJ
entendeu por bem julgar como improcedente a Manifestação de Inconformidade.
No acórdão proferido, a Turma de Julgamento a quo, superando a discussão
quanto à possibilidade de retificação da DCTF após o despacho decisório, entendeu que o
contribuinte não apresentou provas para comprovar o seu direito creditório.
Na análise das declarações transmitidas (originárias e retificadoras), aquela DRJ
apontou diversas inconsistências nas declarações apresentadas.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário , no qual,
em síntese, repisa os argumentos apresentados em sua Manifestação de Inconformidade,
invocando o Princípio da Verdade Material na análise do seu direito creditório. Além dos
documentos de identificação e representação, não foi apresentado nenhum documento para
comprovar o direito creditório.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 1302-
004.522, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do
julgamento no dia 05/04/2019 (comprovante de fls. 268), apresentando
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.523 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914243/2009-21

seu Recurso Voluntário em 03/05/2019, conforme comprovante de fls.
270, ou seja, o Recurso ora em análise foi apresentado no prazo de 30
dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso
Voluntário deve ser conhecido e analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado acima, o Recorrente alega que o seu direito creditório
não foi reconhecido, uma vez que não promoveu a retificação da sua
DCTF. Afirma, neste sentido, que, com a retificação da declaração,
realizada após o despacho decisório, o seu direito creditório pode ser
facilmente identificado.
Assim, arrimado no princípio da Verdade Material, o Recorrente requer a
reforma do acórdão recorrido, com o reconhecimento do seu crédito e,
por consequência, a homologação da compensação apresentada.
Pois bem.
Este julgador, como já externando em diversos acórdãos, tem o
entendimento de que o processo administrativo fiscal é delineado por
diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador
deve perseguir a realidade dos fatos, para que não incorra em decisões
injustas ou sem fundamento. Nesse sentido, são os ensinamentos de
James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas
atividades procedimentais e processuais. (grifou-se). (MARINS, James. Direito
Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São Paulo: Dialética,
2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a
verdade e, portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova
carreada nos autos. É permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao
contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar restrito ao que
foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos
os elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo
é esclarecer a ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de
modo a legitimar os atos da autoridade administrativa.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.523 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914243/2009-21

Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido
de que o processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como
norte a verdade material para solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO
- ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito
creditório relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando
comprovado que a receita correspondente foi oferecida à tributação, ainda que
em campo inadequado da declaração. Recurso provido. (Número do Recurso:
150652 - Câmara: Quinta Câmara - Número do Processo: 13877.000442/2002-69
– Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração
e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso
Voluntário Provido. (Número do Recurso: 157222 - Primeira Câmara - Número
do Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 -
Acórdão 101-96829).
Contudo, mesmo com esse entendimento, que não é acompanhado em
alguns casos por todos os membros deste colegiado, não se pode perder
de vista que é dever do contribuinte a comprovação das suas alegações, o
que impõe a apresentação de argumentos e, em especial, documentos que
possam, de alguma forma, confirmar o direito creditório alegado. Com
base nisto é que o julgador deverá buscar a Verdade Material dos fatos.
No presente caso, como já mencionado, o Recorrente retificou sua DCTF
após o despacho decisório. Neste passo, não teria como a fiscalização,
quando da análise do pedido de compensação, identificar o crédito, já
que, como o próprio contribuinte alegou, na DCTF originária o direito
creditório não estava devidamente constituído.
Por outro lado, na Manifestação de Inconformidade, tampouco no
Recurso Voluntário, o Recorrente, data venia, não se deu ao trabalho de
demonstrar os motivos da retificação e quais os seus fundamentos. Como
já mencionado foi juntado aos autos, como comprovação, apenas a DCTF
retificadora e o resumo da folha de pagamento que, como demonstrado
pela DRJ, “além de referir-se ao mês de março de 2009, não traz
nenhuma comprovação quanto ao PGIM objeto deste processo”.
Não se pode perder de vista que a DRJ, em análise das declarações
(originais e retificadoras) do contribuinte, identificou que a DCTF
retificadora “foi transmitida em 09/11/2009, e não em 29/10/2009 como
afirmado na MI, declarando como débito de IRRF (código de receita
0561) do PA Jan/2009, o valor de R$ 5.498.058,88, portanto, sem a
inclusão da parte do débito de R$ 477.552,79 discutido neste processo e
objeto do alegado PGIM declarado na DCOMP”.
Entretanto, aquela Turma de Julgamento demonstrou que “a Dirf
retificadora/ativa do interessado aponta um IRRF do código 0561
(rendimento do trabalho assalariado) relacionado a Jan/2009 no valor
de R$ 6.182.770,74, conforme abaixo reproduzido, que não corresponde
ao suposto valor retificado na DCTF de R$ 5.498.058,88 (...)”.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.523 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914243/2009-21

Como se não bastasse, a DRJ aduziu que não “foi apresentada prova de
que a informação anual prestada aos beneficiários, por conta deste
rendimento pago (Comprovante Anual de Rendimentos Pagos e de
Retenção de IR), foi feita corretamente”. Assim, com o apontamento
dessas inconsistências, concluiu-se que:
Os requisitos do crédito para a compensação são a liquidez e certeza
preconizados no artigo 170 do CTN. Neste aspecto o interessado não trouxe aos
autos comprovação suficiente do verdadeiro débito de IRRF - código 0561 - de
JAN/2009, o qual alega ser de R$ 5.498.058,88 conforme a DCTF
retificadora/ativa, e que gerou o indébito reclamado. Não comprovou se houve o
competente estorno dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a
maior, qual o valor efetivamente pago aos trabalhadores assalariados, se houve
devolução do suposto IRF retido a maior, enfim, não conseguiu materialmente
comprovar o PGIM pleiteado, tendo apenas retificado a DCTF correspondente.
Cumpre frisar que o resumo da folha de pagamento juntado à fl. 95 dos autos,
além de referir-se ao mês de março de 2009, não traz nenhuma comprovação
quanto ao PGIM objeto deste processo.
O Recorrente, mesmo sabendo dessa fragilidade das provas apresentadas
não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse infirmar os
argumentos lançados no acórdão proferido pela DRJ.
Assim, por ausência de comprovação, não há como se reconhecer o
direito creditório indicado no pedido de compensação.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital